Tribunal: TJDFT
Processo: 0725305-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725305-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO ARAUJO FERREIRA FILHO AGRAVADO: WARLLY ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ PAULO ARAÚJO FERREIRA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança no 0706796-14.2025.8.07.0003, deferiu o pedido liminar formulado pela parte autora, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Alega, inicialmente, a ilegitimidade ativa do agravado para propor a ação de despejo, uma vez que este não seria o proprietário do imóvel, conforme demonstrado por certidão de matrícula anexada aos autos. Argumenta que a ausência de titularidade do domínio ou da posse direta inviabiliza a propositura da ação, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, o que acarretaria a nulidade do processo por ausência de pressuposto de validade. Afirma que não houve inadimplemento contratual apto a justificar a medida extrema de despejo liminar. Sustenta que os aluguéis foram pagos regularmente, inclusive de forma antecipada em algumas ocasiões, e que a cláusula contratual prevê apenas a incidência de juros e correção monetária em caso de atraso, não autorizando a rescisão contratual automática. Alega, ainda, que o agravado agiu de má-fé ao ajuizar a ação, com o intuito de se beneficiar das benfeitorias realizadas no imóvel pelo locatário, o que configuraria enriquecimento sem causa. Aponta descumprimento contratual por parte do agravado, que teria se comprometido a fornecer o documento de habite-se do imóvel, o que não ocorreu, inviabilizando a regularização do estabelecimento comercial ali instalado. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 73231489. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Supressão de Instância Quanto à alegação da parte agravante em relação à ilegitimidade ativa do agravado, deixo de conhecê-la visto que ainda não enfrentada no Juízo originário. É consabido que somente após o exame da matéria perante o Juízo de origem é que poderá a parte inconformada submeter a questão a apreciação da Corte Superior. Desse modo, descabe analisar matéria não apreciada pela decisão agravada, ainda que se trate de questão de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, impõe-se que se aguarde a manifestação expressa do Juízo a quo sobre o tema, caso em que, irresignado, poderá o agravante trazer a questão para análise nesta sede recursal. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto. 2. Mérito A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 228511692 – autos de origem): Trata-se de ação de despejo com requerimento de liminar para desocupação do imóvel. Verifico, no caso, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, uma vez que o contrato celebrado entre as partes não está garantido na forma do artigo 37, inciso (I, II, III, IV). Na hipótese versada, não havendo garantia contratual, o simples inadimplemento dos alugueres é suficiente para deferimento da liminar de despejo. Indefiro o pedido de dispensa de caução, vez que a contracautela necessária para excepcional despejo liminar, ante a gravidade da medida. Ressalte-se que a medida é concedida inaudita altera pars, devendo receber contrapartida mínima. Desta forma, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três meses do aluguel pactuado (R$ 15.000,00). Recolha a autora a caução no prazo de 5 (cinco) dias. Depositada a caução, expeça-se mandado de desocupação voluntária e cite-se o réu para responder ou purgar a mora. O réu deverá oferecer contestação ou purgar a mora no prazo de 15 dias úteis iniciado com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido, conforme artigo 62, II, da Lei n. 8.245/91, c/c artigos 219 e 231 do CPC/2015. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, artigo 62, II, alínea "d"). Intime-se. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Conforme sabido, a concessão de medida liminar na ação de despejo está condicionada ao preenchimento dos requisitos de lei especial, cuja aplicação se sobrepõe à regra geral estabelecida no Código de Processo Civil. Nesse aspecto, a lei de locações de imóveis urbanos n.o 8.245/1991, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder–se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) A finalidade da contracautela é assegurar a reparação dos danos decorrentes de eventual revogação da tutela antecipada, garantindo o exato restabelecimento do estado anterior de coisas ou, ao menos, a indenização pelos danos causados. No caso dos autos, incontroverso que a parte agravada não efetua o pagamento dos aluguéis desde janeiro de 2025, estando inadimplente, atualmente, em mais de R$ 30.000.00 (trinta mil reais) e, uma vez que a parte autora, ora agravada, efetuou o depósito a título de caução no montante equivalente a três meses de aluguel (ID 228875413 – autos de origem), não há que se falar em descumprimento dos requisitos que autorizam a concessão de liminar para desocupação do imóvel. É dizer, preenchidos pela locadora os requisitos legais previstos no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, revela-se escorreita a decisão ora recorrida, ao determinar a desocupação liminar do imóvel pelo locatário, ora agravante. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1 - Estando o contrato de locação desprovido de garantias (artigo 37 da Lei do Inquilinato), e presentes os requisitos previstos no artigo 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, tendo sido prestada a caução correspondente a três meses de aluguel, correta a decisão liminar para desocupação do imóvel. 2 - Recurso não provido. (Acórdão 1605944, 07043427520228070000, Relator: CRUZ MACEDO,7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR CONCEDIDA. CONTRATO SEM GARANTIA. CAUÇÃO PRESTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991 prevê a concessão de liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Conforme dispõe do art. 59, § 3o, da Lei 8.245/1991, o locatário pode evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos quinze dias concedidos para a desocupação do imóvel, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62, o que não restou demonstrado no caso. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1334035, 07510116020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEI N. 8.245/91. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO RECOLHIDA PELO LOCADOR. LIMINAR DE DESPEJO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. 2. Se o contrato de locação de imóvel residencial não previu quaisquer das modalidades de garantia listadas no art. 37 da Lei n. 8.245/91 e o locador preencheu todos os requisitos legais estabelecidos no art. 59, § 1o, inciso IX, do reportado diploma legal, sobretudo no que se refere ao depósito de caução correspondente a 3 (três) meses de aluguel, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao deferir a medida liminar de desocupação do imóvel. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1782803, 07318696520238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Finalmente, quanto à suposta quitação dos aluguéis, trata-se de matéria controvertida que demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise em sede de cognição sumária. O mesmo raciocínio aplica-se à alegação de enriquecimento sem causa, que deverá ser oportunamente apreciada no curso da instrução processual. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 26 de junho de 2025 18:07:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador